Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a requerida que libere todos os procedimentos solicitados para a realização da cirurgia e quimioterapia, bem como do procedimento de congelamento dos óvulos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, não demonstrada nessa fase de análise rasa e cognição não exauriente, a probabilidade do direito da agravante, uma vez que evidenciada a relação jurídica entre as partes (PLANO UNIMED SUPER CLASS I COLETIVO EMPRESARIAL – ID. 88539492) que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento, consoante dispõe o contrato em sua cláusula VII, item 8.3, VI, “b”.
In casu, ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, diagnosticada com “pseudomixoma peritonea” e com prescrição médica indicando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico “cirurgia citorredutora com hipertermioquimioterapia para tratamento de pseudomixoma peritoneal de baixo grau”, bem como a liberação dos materiais solicitados pelo médico, conforme prescrição médica feita pelo médico Dr. Lauzamar Roge Salomão Junior, cirurgião oncológico, CRM 4669/RQE 1575 (ID. 88551451).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção do decisum agravado.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Sebastião de Morais Filho
Desembargador em substituição legal